Tribunal: TJMT
Processo: 1001481-90.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001481-90.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), ALEXANDRE CHRISTIAN BASTOS - CPF: 067.682.331-90 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS COM ANUÊNCIA DO CREDOR. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu medida liminar para apreensão de veículo, sob fundamento de inadimplemento contratual, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969.

2.

O agravante sustenta a descaracterização da mora em razão do pagamento das parcelas vencidas diretamente ao credor, com sua expressa anuência.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento das parcelas vencidas, com anuência do credor, é suficiente para afastar a mora e, consequentemente, impedir a manutenção da medida liminar de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

4. A constituição em mora, embora formalmente comprovada, deve ser analisada à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, que regem as relações obrigacionais contemporâneas.

5. A aceitação, pelo credor, do pagamento das parcelas vencidas, sem exigência imediata da integralidade da dívida, configura comportamento incompatível com a posterior pretensão de resolução contratual, incidindo a vedação ao comportamento contraditório.
6. Tal conduta implica renúncia tácita à rigidez do vencimento antecipado, afastando a mora qualificada exigida para o deferimento da medida de busca e apreensão.

7. A manutenção da liminar, nessas circunstâncias, revela-se incompatível com os deveres de lealdade e confiança, pilares da boa-fé objetiva, tornando juridicamente insustentável a medida constritiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão agravada e afastar a medida de busca e apreensão.

Tese de julgamento:
“1. A aceitação, pelo credor, do pagamento das parcelas vencidas, com anuência expressa ou tácita, descaracteriza a mora do devedor. 2. É vedada a manutenção da ação de busca e apreensão quando configurado comportamento contraditório do credor, em afronta à boa-fé objetiva.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ALEXANDRE CHRISTIAN BASTOS
(Id-341372856) contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Especializada Em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, constante do Id-341372853, que em sede de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO nº 1049191-37.2025.8.11.0002
,
proposta
em pelo
BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S. A.
,
com o objetivo de suspender os efeitos da decisão liminar que deferiu a medida de busca e apreensão do veículo FORD/ECOSPORT TIT 1.6, Placa OBA5613, objeto de contrato de alienação fiduciária, sob a alegação de inadimplemento contratual.

Alega a parte que:

O agravante firmou com o agravado Cédula de Crédito Bancário garantida por alienação fiduciária do referido veículo.

Em 19/01/2026, o juízo da 1ª instância deferiu liminar de busca e apreensão com base em suposta constituição em mora do agravante.

No entanto, o pagamento da parcela vencida foi realizado em
18/12/2025
, ou seja,
um mês antes da concessão da medida liminar
, conforme comprovante bancário e fatura emitida pelo próprio banco em
17/12/2025
(documentos apresentados nas páginas 4 e 5 do PDF).

A notificação extrajudicial utilizada para fundamentar a constituição em mora retornou com a observação "endereço insuficiente", o que invalida a notificação, conforme entendimento pacífico dos tribunais.

A instituição financeira, ao propor a ação de busca e apreensão,
omitiu dolosamente
a informação de que o débito havia sido quitado, o que, segundo o agravante, configura
má-fé processual
.

Em suas palavras:

“É de extrema importância ressaltar que a efetivação deste pagamento ocorreu um mês antes da decisão liminar de busca e apreensão, proferida em 19/01/2026.”

“A Requerente OMITIU ao Juízo de primeiro grau a informação sobre a regularização do débito pelo Requerido.”
“A purgação da mora, ocorrida em 18/12/2025, descaracterizou a mora do devedor antes da concessão da liminar (19/01/2026).”

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

A jurisprudência do TJMT e do STJ é pacífica no sentido de que a
comprovação válida da mora
é condição indispensável para o ajuizamento de ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/69.

Cita a
Súmula 72 do STJ
, que estabelece:
“A comprovação da mora é indispensável à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Destaca a jurisprudência segundo a qual notificações devolvidas com a anotação de “endereço insuficiente” não se prestam à constituição válida em mora.

Sustenta ainda que:

A permanência da liminar poderá causar
periculum in mora inverso
, visto que o veículo é essencial às atividades econômicas do agravante, que atua com
locação de veículos e comércio de peças
.

O bem é necessário para
garantir o sustento do agravante, seus filhos e funcionários
, o que confere caráter social e alimentar à posse do veículo.

Traz diversos julgados do STJ que reconhecem a necessidade de manter com o devedor bens essenciais à sua atividade laboral, mesmo em casos de inadimplemento contratual.

Por fim, requer que:

Seja
concedido efeito suspensivo
ao agravo para
suspender imediatamente os efeitos da liminar
de busca e apreensão.

Caso o veículo tenha sido apreendido, que seja
restituído ao agravante
, considerando a essencialidade do bem.

No mérito, seja
reformada integralmente a decisão agravada
, reconhecendo-se a
inexistência de constituição válida em mora
e a
quitação da dívida
, com consequente improcedência da medida de busca e apreensão.

Reforça que:

“O Agravante purgou a mora antes mesmo de o juízo singular deferir a medida de busca e apreensão.”
“A própria Agravada, em 02/01/2026 e 06/01/2026, protocolou petições requerendo o cancelamento da distribuição da ação, alegando que os motivos que ensejaram o ajuizamento da ação não persistem mais.”

Assim, sustenta a completa perda de objeto da ação original, diante da regularização do débito e da ausência de mora válida, devendo a liminar ser revogada e o agravo provido.

O recurso foi recebido no efeito suspensivo – Id-341441364.

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do agravo – Id-346225385.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que em sede de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
,
com o objetivo de suspender os efeitos da decisão liminar que deferiu a medida de busca e apreensão do veículo FORD/ECOSPORT TIT 1.6, Placa OBA5613, objeto de contrato de alienação fiduciária, sob a alegação de inadimplemento contratual.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da subsistência da mora diante de pagamento das parcelas vencidas com anuência do credor, bem como à validade da manutenção da medida liminar.

Da análise da inicial da ação de origem, observa-se que a instituição financeira fundamenta seu pedido no inadimplemento contratual, instruindo a demanda com notificação extrajudicial e contrato de financiamento com garantia fiduciária, pleiteando a busca e apreensão do veículo.

A decisão agravada reconhece a mora e defere a liminar, autorizando a apreensão do bem, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

Em sede recursal, o Agravante sustenta, em síntese, que houve pagamento das parcelas vencidas diretamente ao banco, com anuência deste, circunstância que descaracterizaria a mora e impediria a manutenção da medida de busca e apreensão.

A controvérsia posta em julgamento exige a conjugação entre a disciplina do Decreto-Lei nº 911/69 e os princípios que regem as relações obrigacionais, notadamente a boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório.

Embora a decisão agravada tenha se pautado na comprovação formal da mora, nos termos da legislação específica, a análise recursal deve avançar para além da literalidade normativa, examinando o comportamento das partes à luz da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

No caso concreto, conforme alegado na inicial do agravo — e não infirmado por prova em sentido contrário — o devedor procedeu ao pagamento das parcelas vencidas diretamente ao banco, o qual não apenas recebeu os valores, como também anuiu com tal forma de adimplemento parcial. Tal circunstância, por si só, revela inequívoca modificação do estado jurídico da mora.

A aceitação, pelo credor, do pagamento das parcelas vencidas, sem a exigência imediata da integralidade da dívida, constitui comportamento incompatível com a posterior pretensão de exigir a resolução contratual por inadimplemento, sobretudo quando mantida a ação de busca e apreensão. Trata-se de típica hipótese de incidência da teoria dos atos próprios, que veda o comportamento contraditório.

Nesse sentido, a jurisprudência é clara ao afirmar que a conduta do credor que aceita o pagamento das parcelas em atraso e, simultaneamente, insiste na busca e apreensão do bem, configura violação à boa-fé objetiva e ao princípio do
venire contra factum proprium
, descaracterizando a mora,
verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DESCARACTERIZADA. PAGAMENTO DAS PARCELAS ATRASADAS EM DATA ANTERIOR À APREENSÃO DO VEÍCULO . CONDUTA DO BANCO INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E LEALDADE. “VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM”. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1 . A conduta do banco credor é incompatível com o princípio da boa-fé objetiva e dever lateral de lealdade que norteiam as relações jurídicas e sociais, quando, mesmo já tendo proposto a ação de busca e apreensão, através de seus prepostos mantém negociação com o devedor, concordando em receber apenas as parcelas vencidas, em atraso, inclusive emitindo boleto e lhe encaminhando, confirmando, posteriormente, ter “já registrado” o pagamento informado, e de outro lado, mantém a ação proposta em curso, exigindo o cumprimento da medida de sequela deferida e o pagamento da integralidade da dívida em juízo, por configurar conduta atentatória a teoria dos atos próprios ou de “venire contra factum proprium”. 2. O consentimento do banco credor quanto ao recebimento apenas das contraprestações vencidas, inclusive com emissão e encaminhamento de boleto para pagamento, implica na descaracterização da mora do devedor, não se justificando o prosseguimento da ação de busca e apreensão, muito menos a efetivação da medida liminar deferida, implicando na extinção do feito sem resolução do mérito por superveniente perda de objeto, o que implica na responsabilidade do autor pelas verbas de sucumbência. 3 . Em ação de busca e apreensão julgada extinta, por superveniente perda de objeto, com anuência do credor, que se omitiu em pedir a extinção, os honorários de sucumbência devem ser fixados pela regra geral do art. 85, § 2º /CPC, incidindo em percentual sobre o valor da causa. 4. Apelação Cível à que se nega provimento, majorando-se os honorários de sucumbência (§ 11, art . 85 /CPC)
. (TJPR - 17ª C.Cível - 0010722-78.2016 .8.16.0045 - Arapongas - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FRANCISCO CARLOS JORGE - J . 14.06.2021).

A
ratio decidendi
ali exposta aplica-se integralmente ao caso em exame, pois o elemento central não é apenas o pagamento em si, mas a anuência do credor, que altera a legítima expectativa do devedor quanto à continuidade do contrato.

Com efeito, ao aceitar o pagamento parcial das parcelas vencidas, o banco renúncia, ainda que tacitamente, à rigidez do vencimento antecipado, afastando o pressuposto essencial para a busca e apreensão, qual seja, a mora qualificada.

Dessa forma, a manutenção da liminar de busca e apreensão revela-se juridicamente insustentável, por ausência de requisito essencial, impondo-se a reforma da decisão agravada.

Restando evidenciado que o credor anuiu com o pagamento das parcelas vencidas, resta descaracterizada a mora, sendo indevida a manutenção da medida de busca e apreensão.

Forte nessas razões
DOU PROVIMENTO
ao recurso proposto, reformando a decisão recorrida que houve por deferido o pedido de busca e apreensão.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026